Tribunal: STF
Processo: HC 187295
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por João Paulo Silva Rocha e outros, em favor de Lucas de Souza Bernardo, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 587.158/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).
    A prisão preventiva foi decretada, ad referendum, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo - SP, por entender haver vários indícios de transnacionalidade do delito. Na sequência, determinou a remessa do feito ao juízo federal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP, que não conheceu do mandamus, haja vista a competência da justiça federal.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente pelo não esgotamento das vias recursais. (eDOC 5)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega que, caso condenado, o paciente não recebera reprimenda superior a 4 anos, de modo que o regime de cumprimento de pena será o aberto.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado estaria lastreada na gravidade concreta do delito, principalmente, em razão dos indícios de tráfico internacional de cocaína América Latina.
    Cito, a propósito, trechos da decisão que decretou a prisão preventiva: 
    “Da análise do conjunto das provas até o momento produzidas nos autos, tenho como bem delineados os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a necessidade do acolhimento do quanto propugnado pelo Ministério Público Federal, não sendo cabível e adequada a substituição das prisões por medidas cautelares ou liberdades provisórias.
    Com efeito, emergem dos autos nítidos sinais de envolvimento de LUCAS DE SOUZA BERNARDO, MICHEL DE ALMEIDA BARBOSA, WELLINTON DOS SANTOS BRANDÃO, CLOVIS TAVARES DA SILVA, DOUGLAS DOS SANTOS MARCELINO, ESDRAS CAMPOS DOS SANTOS e THIAGO VALENTE CAMARGO com o tráfico internacional de entorpecentes (cocaína), conforme se extrai notadamente pelo conteúdo das conversas telefônicas interceptadas com autorização do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, transcritas no relatório policial acostado nos ID’s oriundos da Justiça Estadual (partes 7 a 13 e partes 25 a 32).
    Os indícios de materialidade e autoria estão evidenciados, ainda, pela análise do conteúdo dos celulares apreendidos em poder dos investigados, que revelou a existência de conversas mantidas com traficante estrangeiro, além de imagens de recibos, drogas variadas, balanças de pesagem, grande volume de cédulas em moeda estrangeira, planilhas de contabilidade e consulta de movimentação de navios com destino ao exterior (partes 04 a 6 do ID’s contendo o inquérito policial).
    (…)
    Bem patenteada, portanto, a existência de indícios de materialidade e autoria do crime tipificado no art. 33, c.c. art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006, punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos de prisão. Anoto, ademais, que os requisitos autorizadores da medida extrema, inscritos no art. 312 do Código de Processo Penal, também figuram presentes na espécie”. (eDOC 5, p. 2)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente